Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DO PROTESTO DE TÍTULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Autos encaminhados pela Presidência desta Corte a esta 2a Turma Cível tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STJ (art. 1.030, II, do CPC). 1.1. Reapreciação exclusivamente quanto aos honorários de advogado considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
2. Na inicial, o autor pediu: a) a tutela antecipada de urgência para determinar “a imediata suspensão dos efeitos e/ou cancelamento do protesto do título proveniente do 10o Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia - DF, protocolo no 1106741, com valor de R$ 529.489,67, expedindo-se ofício para cumprimento da decisão”; b) no mérito, o cancelamento do protesto do título. 2.1. Por meio da sentença, os pedidos autorais foram julgados totalmente improcedentes e, em relação à sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, indicado na inicial como R$ 529.489,67, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 2.2. No seu apelo, o autor requer a reforma da sentença, apresentando argumentos quanto ao mérito da demanda sustentando que houve nulidade da sua citação no processo administrativo em trâmite perante o TCDF. 2.3. O acórdão, ora em reapreciação, negou provimento ao recurso e corrigiu, de ofício, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência para o valor de R$ 5.000,00, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, já incluída a majoração recursal.
3. Honorários de advogado. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância do disposto nos artigos 8o e 85, § 2o, do CPC. 3.1. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.1. No que concerne ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade se daria apenas nos casos em que o valor da causa se apresentasse inestimável ou irrisório, cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. 4.2. Nessa ocasião, os ministros acompanharam o voto condutor do Min. Roberto Barroso, segundo o qual: “(...). Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em aproximadamente R$ 7,4 milhões de reais. 6. Registro que a questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que as partes abriram mão da produção de outras provas, além dos documentos inicialmente juntados. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais do embargado. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários, para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, transcrito acima. Anoto que há precedentes desta Corte (...)” (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-046. Public. 11-03-2022). 4.3. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, bem como a observação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade extraídos da Constituição Federal, quanto do art. 8o do CPC, deve ser fixado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de honorários advocatícios. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, já incluída a majoração recursal.
5. Novo julgamento realizado por força do art. 1.030, inciso II, do CPC, dando parcial provimento ao recurso, para fixar, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em R$ 15.000,00, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC.
6. Apelo parcialmente provido.